Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-74.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703272-74.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANA MELISSA AGOSTINI, LOCALIZA RENT A CAR SA REPRESENTANTE LEGAL: LOCALIZA RENT A CAR SA APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA, GIOVANA MELISSA AGOSTINI REPRESENTANTE LEGAL: LOCALIZA RENT A CAR SA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por Giovana Melissa Agostini e Localiza Rent a Car S. A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 41912559) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer com pedido de indenização por danos materiais, julgou procedentes os pedidos iniciais para: OBRIGAR a parte requerida a obstar qualquer tipo de cobrança do contrato de locação do veículo após a apreensão do mesmo em 23/4/2019, inclusive abster-se de incluir o nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito. CONDENAR a parte requerida a restituir a requerente o valor de R$ 21.191,01 [vinte e um mil, cento e noventa e um reais e um centavos], corrigido monetariamente conforme INPC a partir do desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em análise ao feito, verifica-se que, a despeito de a parte autora ter interposto recurso de apelação ao ID 41912593, a ré não foi intimada para apresentar contrarrazões. Assim, devolvam-se os autos ao Juízo de origem para realizar a intimação da ré para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC, ou certificar a realização da intimação e o decurso do prazo. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora